Tribunal: TJSP
Processo: 1024567-22.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de cobrança de juros em desconformidade com o pactuado. Não conhecimento. Inovação recursal. Tarifas de

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de cobrança de juros em desconformidade com o pactuado. Não conhecimento. Inovação recursal. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Abusividade da cobrança, pois os serviços não foram efetivamente prestados pela instituição financeira. Seguro de proteção financeira. Inadmissibilidade, pois a cobrança está em desconformidade com o ordenamento. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. É descabida a devolução em dobro, pois não há prova da má-fé do credor na cobrança em análise. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso do autor parcialmente provido, na parte conhecida, desprovido o do réu.